Tribunal: TCU
Processo: 008.957/2023-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-05-06
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:
Mera petição interposto por Magda Duarte dos Anjos Scherer contra decisão de ...

Inteiro teor:
Acórdão 2427/2025-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos em que se aprecia ato de concessão de aposentadoria a ex-servidora da Fundação Universidade de Brasília, Sra. Magda Duarte dos Anjos Scherer, Ato e-Pessoal no 43263/2020, peça 3. Considerando que o ato de concessão de aposentadoria emitido pela Fundação Universidade de Brasília, Ato e-Pessoal no 43263/2020, foi considerado ilegal e teve registro negado, nos termos do Acórdão 7957/2023-TCU-Segunda Câmara , peça 8; Considerando que a interessada e a Fundação Universidade de Brasília interpuseram pedidos de reexame, peças 13 e 19, que foram apreciados pelo Acórdão 1791/2024-TCU-Segunda Câmara no sentido de serem conhecidos e, no mérito, terem provimento negado, peça 31; Considerando que, neste momento, a Sra. Magda Duarte dos Anjos Scherer apresenta expediente mediante o qual requer a suspensão dos efeitos do Acórdão 7957/2023-TCU-Segunda Câmara até o trânsito em julgado do MS STF 26.156 ou até a finalização do procedimento de mediação aberto no âmbito da CCAF/AGU, peça 38; Considerando que o expediente em análise não trata de recurso; Considerando os pareceres uniformes exarados pela Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal - AudPessoal, peças 41 e 42, e pelo Ministério Público junto ao TCU, peça 46; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, em: a) receber o expediente encaminhado pela Sra. Magda Duarte dos Anjos Scherer, peça 38, como mera petição, nos termos do parágrafo único do artigo 48 da Resolução-TCU 259/2014; b) encaminhar os autos à AudPessoal, unidade técnica instrutora do processo, para fins de apreciação da peça e adoção das medidas que entender pertinentes. 1. Processo TC- Processo 008.957/2023-1 (APOSENTADORIA) 1.1. Recorrente: Magda Duarte dos Anjos Scherer (XXX.220.779-XX). 1.2. Interessados: Magda Duarte dos Anjos Scherer (XXX.220.779-XX); Magda Duarte dos Anjos Scherer (XXX.220.779-XX). 1.3. Órgão/Entidade: Fundação Universidade de Brasília. 1.4. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.6. Relator da deliberacao recorrida: Ministro Aroldo Cedraz 1.7. Unidades Técnicas: Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (AudRecursos); Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.8. Representação legal: Catherine Fonseca Coutinho (58616/OAB-DF), representando Magda Duarte dos Anjos Scherer. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.